Tribunal: TJMT
Processo: 1028108-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028108-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), ROSANGELA OLIVEIRA MATTOS - CPF: 522.288.009-53 (AGRAVANTE), IVO CARLOS FRANGE MATTOS - CPF: 139.209.446-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO AOS CONSUMIDORES – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

“
A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante. Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual
.” (N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028108-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ROSANGELA OLIVEIRA MATTOS E IVO CARLOS FRANGE MATTOS

AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANGELA OLIVEIRA MATTOS E IVO CARLOS FRANGE MATTOS
contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato c/ Pedido de Tutela de Urgência n. 1043739-60.2024.8.11.0041, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a tutela antecipada.

A parte agravante afirma que “
foram surpreendidos com um aumento, data venia, abusivo de mais de 120% na mensalidade do plano de saúde, elevando o valor de R$ 3.328,78 para R$ 7.337,63. Este aumento ocorreu sem qualquer justificativa técnica e sem prévia comunicação adequada, violando direitos básicos dos consumidores, especialmente daqueles que, como Rosangela e Ivo, se encontram em situação de vulnerabilidade pela idade e pela necessidade contínua de assistência à saúde
”.

Defende que “
O aumento abusivo não só afeta o orçamento familiar, mas também viola a função social do contrato de plano de saúde. O plano de saúde deve ser um instrumento de proteção e cuidado, proporcionando ao consumidor segurança em relação aos riscos inerentes à vida e à saúde. Quando os reajustes tornam a manutenção do plano insustentável, os contratos perdem seu caráter social e protetivo, tornando-se meramente onerosos
”.

Expõe que “
ao indeferir a tutela de urgência, deixou de considerar esse cenário delicado e a flagrante abusividade do reajuste, bem como a proteção especial conferida aos idosos pelo Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não foram levados em conta os princípios que norteiam a relação de consumo e a necessidade de garantir a continuidade do serviço em condições justas e razoáveis
”.

Aduz que “
A decisão não reconhece a aplicação do Estatuto do Idoso ao caso. O art. 15, §3o, da referida lei proíbe qualquer forma de discriminação ao idoso no acesso aos planos de saúde, seja por meio de aumento injustificado ou cobranças abusivas. A omissão da decisão de primeiro grau ao não analisar o caso sob a ótica do Estatuto do Idoso configura uma grave falha na aplicação da lei, deixando de tutelar adequadamente os direitos dos agravantes
”.

Diz que “
A decisão agravada ignora o entendimento jurisprudencial consolidado deste Egrégio Tribunal. A jurisprudência reconhece que reajustes abusivos, sem fundamento técnico atuarial, são passíveis de revisão judicial, mesmo em contratos coletivos
”.

Em suma, requer “
A concessão da tutela antecipada, determinando que: (a) A Unimed Cuiabá receba as mensalidades do plano de saúde dos agravantes com base no reajuste anual contratual de 4,26%, ou, alternativamente, o reajuste estabelecido pela ANS para os planos individuais, inclusive a mensalidade com vencimento em setembro/2024, até o julgamento final da presente ação; (b) A Unimed Cuiabá se abstenha de negar atendimento aos agravantes em sua rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento
”, com provimento ao final.

A liminar foi indeferida (id. 243937692).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 248202160).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANGELA OLIVEIRA MATTOS E IVO CARLOS FRANGE MATTOS
contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato c/ Pedido de Tutela de Urgência n. 1043739-60.2024.8.11.0041, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu a tutela antecipada.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Visto.

Cuida-se de Ação Revisional de Contrato c.c. Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Ivo Carlos Frange Mattos e Rosangela Oliveira Mattos em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em que afirmam que utilizam do plano de saúde da requerida desde o ano de 2002, que o contrato do plano foi firmado através da Associação dos Religiosos em Geral do Estado de Mato Grosso – ASSOREL - MT. Aduzem que receberam a mensalidade do mês de setembro de 2024, com reajuste aplicado pela requerida de forma desproporcional e abusivo descumprindo as leis interpostas e regulamentadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde.

Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja a suspensão do reajuste de mais de 120% aplicado, limitando-se ao índice estabelecido no contrato (IGPM acumulado em 4,26%), a para da competência de setembro/2024; que a parte requerida emita os boletos para pagamento das mensalidades dos autores com base no reajuste estabelecido no contrato IGPM acumulado últimos 12 meses (4,26%), bem como se abstenha de negar o atendimento aos autores na sua rede credenciada, sob pena de multa.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória com a realização da pericia atuarial, para comprovar que os reajustes não seguiram as determinações da ANS. Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que a requerida, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os valores que supostamente foram pagos a maior.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. [...]”.

No que atine à mudança de faixa etária e aos reajustes anuais, nos termos do REsp 1568244/RJ “
a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.”

A jurisprudência do c. STJ, assentada em definitivo pela sistemática dos repetitivos, evoluiu para admitir o reajuste com base exclusiva na faixa etária, todavia a abusividade desse reajuste deve ser aferida caso a caso, vez que o aumento de idade tem relação direta com a sinistralidade, de modo que o reajuste visa tão somente a manter o equilíbrio financeiro econômico do contrato. Não se trata, pois, de discriminação odiosa ou de onerosidade excessiva, mas de adequação dos termos inicialmente pactuados.

A propósito, o tema 952 do STJ:

"O
reajuste de mensalidade de
plano de
saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

A ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.”
( REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14.12.2016, DJe 19.12.2016).

Assim, cabe ao Judiciário verificar eventual argumento de abusividade, que pode se dar em relação à ausência de previsão contratual quanto à manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite a permanência da filiação do idoso no plano de saúde.

No caso dos autos, malgrado haja previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária, é necessária dilação probatória, com a produção de perícia atuarial, para evidenciar possível desproporcionalidade.

Diante desta controvérsia, faz-se necessária uma cognição mais aprofundada, pois, a alegação aqui apresentada vai além da simples aferição da possibilidade de reajuste da mensalidade, em função de implemento de idade, entrando na esfera da boa-fé contratual para se aferir a aplicação do percentual no caso concreto.

O perigo de dano a agravante é imediato, pois, o aumento da parcela mensal em percentual acima de sua expectativa contratual e realidade financeira, faz com que ocorra o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Conforme exposto no agravo, “
foram surpreendidos com um aumento, data venia, abusivo de mais de
120% na mensalidade
do plano de saúde, elevando o valor de R$ 3.328,78
para R$ 7.337,63
”.

O valor é considerável e pode prejudicar eventuais tratamentos das partes, em caso de impossibilidade de pagamento.

Nesse contexto, o indeferimento da tutela de urgência importaria na denegação de justiça pelo comprometimento da própria prestação jurisdicional.

Quanto ao requisito da irreversibilidade, este deve ser analisado sob a ótica da ponderação dos direitos tutelados, uma vez que o deferimento ou indeferimento da tutela afetaria ambos os litigantes.

Sobre a reciprocidade da irreversibilidade da tutela, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista ANDRÉ LUIZ BÄUML TESSER:

“O § 3o do art. 300 consagra a irreversibilidade do provimento como requisito negativo de concessão da tutela de urgência antecipada (de natureza satisfativa, portanto, e não cautelar), proibindo que a medida seja concedida quando houver perigo de tornar-se irreversível. Tal regra já era prevista no CPC/1973, no art. 273, § 2o. Em razão disso, a par das divergências doutrinárias sobre a natureza dessa irreversibilidade (se ela é fática ou jurídica) e qual seu alcance, a jurisprudência já vem determinando que esse requisito deve ser analisado caso a caso pelo juiz, mediando-se os interesses postos em juízo, especialmente quando há o perigo de irreversibilidade recíproca. Essa se faz presente quando a concessão da medida causar perigo de irreversibilidade ao réu ao mesmo tempo em que seu indeferimento cause perigo de irreversibilidade ao autor. Nesses casos, adotando-se critérios de proporcionalidade, o juiz deve sopesar as circunstâncias específicas do caso concreto para decidir se concede ou não medida, não devendo significar de forma taxativa que, existindo perigo de irreversibilidade para o réu com o deferimento da medida, a antecipação de tutela não pode ser concedida.”.
(Código de Processo Civil Anotado, p. 503).

Portanto, no caso em estudo, impõe pela prudência o aguardo do regular trâmite da demanda, com a observância do contraditório e da ampla defesa, readequando-se o percentual de reajuste da parcela autorizado pela ANS, mas com a suspensão das cobranças da forma como atualmente apresentadas, sendo possível posterior cobrança dos valores em aberto em caso de improcedência dos pedidos.

Neste sentido, esta Câmara, em casos em que se deferiu a liminar em prol do consumidor:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante. Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do implemento da idade e reajuste anual, deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.” (N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”
(N.U 1001971-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR PARA LIMITAR O REAJUSTE APLICADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA - TEMA REPETITIVO 952 DO STJ - CONTRATO NOVO FIRMADO ANTES DE 2004 – FAIXAS ETÁRIAS PREVISTAS PELA RESOLUÇÃO CONSU No 6/1998 – AUTORA COM 59 ANOS DE IDADE – INDEVIDO O REAJUSTE CONSIDERADO QUE NÃO HOUVE AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos” (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. Não há falar em reajuste por alteração de faixa etária, no aniversário de 59 anos da autora, notadamente, porquanto, não houve aumento de faixa etária, sobretudo, porque a referida idade ainda se encontra na faixa V, prevista pela Resolução CONSU no 6/1998, que compreende 50 (cinquenta) a 59 (cinquenta e nove) anos de idade.”
(N.U 1029636-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Diante do exposto, PROVEJO o recurso e concedo a liminar para a suspensão do reajuste, emitindo novos boletos, limitando-se ao índice estabelecido no contrato (IGPM acumulado em 4,26%), a partir da competência de setembro de 2024, sob pena de multa cominatória diária em R$ 1.000,00 (mil reais). Aponto que deve a ré continuar atendendo os autores em suas redes credenciadas, a não ser em caso de violação frontal aos termos do contrato, com exceção do discutido em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024